Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. ART. 61 DA LC 840/2011. DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TERAPIAS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para impor ao Distrito Federal obrigação de fazer, consistente em conceder à autora a redução de sua jornada de trabalho, no percentual de 20% (vinte por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto seu filho necessitar de acompanhamento. Nas razões recursais, o recorrente alega que os laudos apresentados pela requerente são particulares e não de junta médica oficial. Argumenta que o laudo médico pericial no 83/2021, apresentado ao ID 40241269, pg. 42, concluiu pela necessidade de redução de 10% (dez por cento) da carga horária da autora, por se tratar de ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Defende que em face da não realização de perícia judicial, deve-se privilegiar a conclusão do laudo médico oficial. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas ao ID 40241300.
III. O Decreto 6.949/2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição, ingressou no ordenamento pátrio com status de Emenda Constitucional. No que diz respeito às crianças com deficiência, a Convenção estabelece que deve ser assegurada a sua proteção e que o superior interesse da criança receberá consideração primordial (art. 7, 2). Outrossim, o artigo 196 da Carta Magna assegura o direito à saúde e o art. 227 impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar. Aliado a tais disposições constitucionais, está ínsito ao ordenamento jurídico, erigido como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.o, III).
IV. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 43, parágrafo único, estabelece que: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei”. Nesse trilhar, a LC 954/2019, ao alterar a redação do artigo 61 da LC 840/2011, ampliou a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor de “até 20%” para “até 50%”, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração.
V. No caso em análise, a demandante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exerce a carga horária de 40 horas semanais e comprovou, através do relatório médico de ID 40241267 e por outros documentos, que seu filho, atualmente com 6 anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza diversos tratamentos especializados, tais como: Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Psicopedagogia, atividade física/esporte, bem como Integração Sensorial, os quais em sua maioria requerem a presença da mãe. Oportuno registrar que “as limitações de uma criança com Autismo são um desafio para os pais desde o nascimento. Diversos aspectos contribuem para um desenvolvimento satisfatório da criança portadora do referido Transtorno, o que muitas vezes compreende a intervenção de diversos profissionais, aliados à presença da mãe, que se mostra fundamental”. (Acórdão 1045536, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/9/2017).
VI. A efetivação da medida de apoio, consistente na redução da jornada de trabalho do responsável por pessoa com deficiência, deve ser concedida em observância ao bem-estar e efetivação dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, conforme disposto no art. 8o da Lei 13.146/2015. Compete aos entes federados garantir o exercício desses direitos, sem impor obstáculos administrativos, jurídicos ou legais. Nessa linha, “o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Contudo, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública”. (Acórdão 1617600, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022).
VII. Como bem destacado pelo órgão ministerial e pelo magistrado sentenciante, o Laudo Médico Pericial no 83/2021 (ID 40241269, pg. 42), que concluiu pela necessidade de redução de 10% (dez por cento) da carga horária da autora, “não esclareceu como se chegou a essa conclusão, pois, conforme a documentação juntada, a criança necessita de uma grande quantidade de atividades e tratamentos para seu melhor desenvolvimento. Deveria esse documento ostentar adequada fundamentação ao fim a que se destina, demonstrando que a administração analisou todas a peculiaridades do caso concreto e de acordo com as exigências legais”.
VIII. Por outro lado, os documentos constantes dos autos demonstram com clareza que a autora/recorrida faz jus à redução da carga horária em 20%, sem diminuição de seus vencimentos e sem compensação de horário, para acompanhamento diário e constante no tratamento do filho portador de Transtorno do Espectro Autista, patologia inserida no conceito de deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.